Tribunal: CARF
Processo: 17095.722275/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa deve conter fundamentação adequada e suficiente para justificar a conclusão adotada, sendo imprescindível a apreciação dos argumentos que possam, em tese, modificar o entendimento firmado. O fato de o acórdão recorrido não ter se manifestado expressamente sobre todas as alegações apresentadas na impugnação não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte, mas apenas que tais alegações não foram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DUPLICIDADE DA MULTA APLICADA SOBRE OS VALORES OMITIDOS NO LALUR E LACS. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA POR OMISSÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). BASE DE CÁLCULO. VALOR OMITIDO. LEGALIDADE.
A penalidade prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77 incide sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, conforme expressa previsão legal, não se aplicando o §4 do referido dispositivo às infrações relacionadas a omissões, inexatidões ou incorreções na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
MULTA POR OMISSÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). INCIDÊNCIA SOBRE VALORES OMITIDOS NO LALUR E LACS. IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77 aplica-se exclusivamente às omissões no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), não havendo previsão legal para sua incidência sobre omissões no Livro de Apuração da Contribuição Social (LACS).
MULTA POR OMISSÃO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. ART. 12, INCISO II, DA LEI No 8.218/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.670/2018. IMPROCEDÊNCIA.
O art. 12 da Lei no 8.218/91 teve seu escopo ampliado pela Lei no 13.670/2018, para englobar a aplicação das multas aos casos de não apresentação ou de apresentação com incorreções ou omissões da ECD via SPED, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA PREVISTA NO ART. 12, II, DA LEI No 8.218/91. INCLUSÃO INDEVIDA DE RECEITAS. IMPROCEDÊNCIA.
A base de cálculo da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 deve considerar a substância econômica das receitas auferidas pela contribuinte nos contratos que firma, exigindo uma análise detalhada das concessões firmadas com o Poder Público e terceiros envolvidos na execução contratual. Não tendo a contribuinte apresentado documentação comprobatória capaz de afastar os critérios adotados pela fiscalização, prevalece a presunção de validade dos valores incluídos na base de cálculo da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722275/2021-21
ACÓRDÃO
1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
EXPRESSA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa deve conter fundamentação adequada e
suficiente para justificar a conclusão adotada, sendo imprescindível a
apreciação dos argumentos que possam, em tese, modificar o
entendimento firmado. O fato de o acórdão recorrido não ter se
manifestado expressamente sobre todas as alegações apresentadas na
impugnação não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
mas apenas que tais alegações não foram suficientes para infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DUPLICIDADE DA MULTA APLICADA SOBRE OS VALORES OMITIDOS NO
LALUR E LACS. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do
§3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA POR OMISSÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). BASE
DE CÁLCULO. VALOR OMITIDO. LEGALIDADE.
A penalidade prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77
incide sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, conforme expressa
previsão legal, não se aplicando o §4 do referido dispositivo às infrações
relacionadas a omissões, inexatidões ou incorreções na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
2
MULTA POR OMISSÕES NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
INCIDÊNCIA
SOBRE
VALORES
OMITIDOS
NO
LALUR
E
LACS.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77 aplica-se
exclusivamente às omissões no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
não havendo previsão legal para sua incidência sobre omissões no Livro de
Apuração da Contribuição Social (LACS).
MULTA POR OMISSÃO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). ERRO
NO ENQUADRAMENTO LEGAL. ART. 12, INCISO II, DA LEI No 8.218/91, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.670/2018. IMPROCEDÊNCIA.
O art. 12 da Lei no 8.218/91 teve seu escopo ampliado pela Lei no
13.670/2018, para englobar a aplicação das multas aos casos de não
apresentação ou de apresentação com incorreções ou omissões da ECD via
SPED, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA PREVISTA NO ART. 12, II, DA LEI No
8.218/91. INCLUSÃO INDEVIDA DE RECEITAS. IMPROCEDÊNCIA.
A base de cálculo da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91
deve considerar a substância econômica das receitas auferidas pela
contribuinte nos contratos que firma, exigindo uma análise detalhada das
concessões firmadas com o Poder Público e terceiros envolvidos na
execução contratual. Não tendo a contribuinte apresentado documentação
comprobatória capaz de afastar os critérios adotados pela fiscalização,
prevalece a presunção de validade dos valores incluídos na base de cálculo
da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, vencida a Relatora, Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhia a
nulidade relativa à “omissão sobre o erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no
artigo 12, inciso II, da Lei no 8.2128.218/91”. No mérito, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para cancelar a “multa prevista no
artigo 8o-A, inciso II, do Decreto no 1.598/77” relativa a valores omitidos no LACS. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.

Assinado Digitalmente
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
3
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração lavrado em
face de CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., ora Recorrente,
em que foram aplicadas multas regulamentares no valor total de R$ 16.586.602,35, sob o
fundamento de que a contribuinte apresentou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração
Contábil Digital (ECD), relativas ao ano-calendário de 2018, com informações inexatas,
incompletas ou omitidas.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 140/144), a Recorrente foi intimada, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 1, a apresentar documentos e retificar a ECF do ano-
calendário de 2018, tendo em vista a ausência de preenchimento dos registros referentes à
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ao Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e ao
Livro de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (LACS).
Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou os documentos solicitados,
incluindo o recibo de entrega da ECF retificadora (e-fls. 82), no qual foram incluídas as
informações relativas ao DRE, LALUR e LACS, conforme atestado no Relatório Fiscal.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
4
Na sequência, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal no 5, apontando a
incompatibilidade entre a ECD e a ECF do ano-calendário de 2018, sendo a Recorrente, então,
intimada a apresentar a ECD com todos os lançamentos contábeis, de modo a possibilitar a
identificação da efetiva movimentação financeira. A intimação foi cumprida em 16/04/2021, com
a entrega do arquivo correspondente a ECD do ano-calendário de 2018 (e-fls. 120).
Após análise das informações constantes nas escriturações digitais, já retificadas, a
fiscalização constatou o cometimento de duas infrações distintas, relativas ao descumprimento de
obrigações acessórias:
(i)
Apresentação da ECF com incorreções ou omissões, ensejando a aplicação da
multa prevista no artigo 8o-A, inciso II do Decreto-Lei no 1.598/77, com a redação
dada pela Lei no 12.873/13. A multa foi reduzida a 50%, nos termos do § 3o, inciso
II, do mesmo dispositivo.

(ii)
Apresentação da ECD com omissão de diversos lançamentos referentes à
movimentação bancária e contas de resultado, ensejando a aplicação da multa
prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91. A multa foi reduzida a 75%, nos
termos do parágrafo único, inciso II, do referido artigo.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
5

Não concordando com as penalidades aplicadas, a Recorrente apresentou
impugnação, requerendo o reconhecimento da nulidade e/ou improcedência integral do
lançamento, com base nas seguintes alegações:
(i)
Erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no artigo 8o-A, inciso
II, do Decreto no 1.598/77: A Recorrente argumenta que a multa foi indevidamente
calculada sobre os valores omitidos, quando deveria ser apurada com base no lucro
líquido.
(ii)
Erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no artigo 8o-A, inciso
II, do Decreto no 1.598/77 (duplicidade de incidência): Alega que a fiscalização
aplicou a multa em duplicidade, considerando os mesmos valores omitidos tanto
no LALUR quanto no LACS.
(iii)
Erro no enquadramento legal da multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.218/91: A Recorrente afirma que a penalidade prevista neste artigo é aplicável
exclusivamente às pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento
eletrônico de dados para a escrituração de seus livros contábeis e fiscais, não sendo
o caso da Recorrente, que apresenta a ECD via SPED, devendo ser aplicada a multa
prevista no artigo 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158/01.
(iv)
Erro no enquadramento legal da multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.218/91 (pressupostos de incidência): Caso se entenda pela aplicação da multa, a
Recorrente alega que a penalidade prevista no referido dispositivo é aplicável
apenas quando há omissão, incorreção ou inexatidão nos arquivos digitais
apresentados pela pessoa física após a intimação da Receita Federal solicitando
informações, o que não seria o caso da Recorrente.
(v)
Erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no artigo 12, inciso II,
da Lei no 8.218/91: Alega que a fiscalização incluiu indevidamente receitas que não
configuram receita bruta, como receitas de construção, extraordinárias, financeiras
e de venda de ativos, as quais possuem, em muitos casos, natureza meramente
contábil, sem representar ingresso financeiro efetivo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
6
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente,
mantendo integralmente o lançamento tributário, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2018
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. ECD E ECF.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
conforme regulamentado pela RFB.
A entrega de ECD com omissão da movimentação financeira, enseja a aplicação da
multa prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91.
Aplica-se a multa estabelecida para apresentação de ECF com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no art. 8o - A do Decreto-Lei no
1.598/77.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NULIDADE.
O Decreto no 70.235/72, estabelece em seu art. 59, que os despachos e as
decisões dessa natureza em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos apresentados na impugnação, inovando apenas ao alegar a nulidade do acórdão de
primeira instância, uma vez que este teria reproduzido os fundamentos do Auto de Infração, sem
efetivamente enfrentar os argumentos de defesa.
Referente a multa aplicada com base no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, a
Recorrente sustenta que o acórdão não se manifestou sobre o argumento de que a base de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
7
cálculo da multa deveria ser calculada apenas sobre o valor do lucro líquido omitido no ano-
calendário de 2018, e não sobre todos os valores omitidos no LALUR. Além disso, aponta a
ausência de análise sobre a alegação de duplicidade no cálculo da multa, visto que os valores
omitidos no LACS foram indevidamente considerados, seja por falta de previsão legal, seja por
configurar aplicação de penalidade em duplicidade sobre a mesma infração.
Em relação à multa aplicada com base no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, a
Recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em nulidade por omissão ao não analisar um
ponto central de sua defesa, qual seja, a inaplicabilidade dessa penalidade à Escrituração Contábil
Digital (ECD), uma vez que a ECD não se qualificaria como "arquivos digitais" mencionados no
artigo 11.
Além disso, a Recorrente aponta que o acórdão foi omisso quanto à alegação de
erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no artigo 12, inciso II, uma vez que o
cálculo da fiscalização considerou indevidamente como "receita bruta" valores que não possuem
essa natureza, tais como receitas de construção e infraestrutura, receitas extraordinárias, receitas
decorrentes da venda de ativos, outras receitas e receitas financeiras.
Dessa forma, a Recorrente postula o reconhecimento da nulidade do acórdão de
primeira instância, sob o fundamento de que a decisão, ao deixar de enfrentar os argumentos
apresentados na impugnação, violou seu direito de defesa, conforme disposto no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72.
Subsidiariamente, requer o provimento integral do recurso voluntário para que seja
reconhecida a improcedência dos lançamentos com o consequente cancelamento do crédito
tributário exigido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
8

| ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, interesse processual e legitimidade do
sujeito passivo.
Portanto, conheço do presente recurso e passo à análise das alegações recursais.

| PRELIMINAR DE MÉRITO
I.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, a Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido, com fulcro
no art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, uma vez que a DRJ “apenas reproduziu os
fundamentos legais do Auto de Infração e valeu-se de argumentos genéricos”, carecendo da
necessária fundamentação sobre as alegações centrais de sua defesa.
Antes de proceder à análise das nulidades arguidas pela Recorrente, é essencial
delimitar as hipóteses e premissas que configuram a nulidade de uma decisão administrativa,
conforme previsto no ordenamento jurídico vigente.
A motivação das decisões administrativas é requisito essencial para sua validade,
como disposto no art. 50, inciso I, da Lei no 9.784/99, que exige a indicação clara dos fatos e
fundamentos jurídicos nos atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
De modo similar, o art. 31 do Decreto no 70.235/72 exige que a decisão
administrativa aborde expressamente as razões de defesa apresentadas pelo contribuinte contra
todas as exigências do lançamento tributário:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
9
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Esses dispositivos concretizam, no âmbito administrativo, os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A ausência de fundamentação ou a insuficiência na
motivação de uma decisão configura nulidade por cerceamento do direito de defesa, nos termos
do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No âmbito administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
encampa o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações da defesa, desde que haja motivação suficiente para fundamentar a conclusão por ele
adotada. A respeito desse entendimento, cite-se o trecho do Acórdão no 1301-003.360, de
relatoria do i. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“(...)
Aduz a Recorrente que a decisão recorrida seria nula em razão de não ter
analisado todos os argumentos contidos em sua impugnação.
Ocorre que a autoridade julgadora não é obrigada a manifestar-se sobre todas
as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela indicados, ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no AgRg no AREsp
462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014 assentou a seguinte
conclusão:
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste
Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a
responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo
suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
10
E mesmo com a vigência do Novo Código de Processo Civil - Lei no
13.105/2015 -, tal entendimento não se alterou, assim decidindo o
STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016).
Desse modo, a Recorrente não pode esperar, tampouco exigir, que sejam
abordados nos votos condutores dos acórdãos, cada uma das alegações
articuladas na defesa, e sim que as questões e matérias em litígio sejam
devidamente apreciadas, cumprindo-se a determinação do art. 31 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.
Assim sendo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância.”
(grifos e destaques nossos)
Embora não exista o dever de se manifestar sobre todas as alegações formuladas, o
julgador deve enfrentar todos os argumentos do contribuinte que sejam, em tese, capazes de
extinguir ou modificar o lançamento tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
Ementa: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS ESSENCIAIS. Embora não exista o dever de se manifestar sobre
todas as alegações formuladas, o julgador deve se manifestar sobre os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com
os arts. 489, § 1o, IV do CPC e 31 do Decreto no 70.235/1972. Havendo omissão a
respeito de argumentos essenciais apresentados pelos sujeitos passivos, deve ser
anulado o acórdão recorrido. (Acórdão no 1301-007.420, da 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção, proferido na sessão de julgamento de 14/08/2024,
Conselheiro Relator Eduardo Monteiro Cardoso) (destacamos)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
11
Com efeito, a ausência de análise de fundamento capaz de infirmar a tese adotada
pelo julgador configura vício insanável de fundamentação, conforme decidido no Acórdão no
1201-003.598, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, de relatoria do i. Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Ementa:
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. A decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente,
a todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de,
em tese, extinguir ou modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência
dessa referência é vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão.
(Acórdão no 1201-003.598, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção,
proferido na sessão de julgamento de 13/02/2020, Conselheiro Relator Neudson
Cavalcante Albuquerque) (destacamos)
A jurisprudência pátria também enfatiza a necessidade de fundamentação
adequada. O Supremo Tribunal Federal entende que, embora seja admitida fundamentação
sucinta, esta deve enfrentar as questões essenciais e controvertidas capazes de alterar o resultado
do julgamento. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado no Tema 339 do STF,
segundo o qual "o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Entretanto, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de
fundamentação, quando não são enfrentados argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada, a decisão é nula, como reconhece o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.
Nesse sentido, a inexistência de fundamentação ou a omissão quanto a questões
essenciais não apenas impede a revisão em sede recursal, mas também configura negativa de
prestação jurisdicional ou administrativa. Portanto, para que uma decisão administrativa seja
válida, é imprescindível que todos os fundamentos de defesa capazes de, em tese, alterar o
resultado do julgamento sejam analisados de forma clara e fundamentada.
À luz dessas premissas, passa-se à análise das nulidades arguidas pela Recorrente.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
12

a) Da omissão sobre o erro na determinação da base de cálculo da multa prevista pelo art.
8oA, inciso II do Decreto-Lei no 1.598/77
Valores omitidos x Lucro Líquido
Em sede de impugnação, a Recorrente defendeu que a multa aplicada com base no
artigo 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, por omissões, inexatidões ou incorreções no
LALUR/ECF, foi calculada sobre base de cálculo incorreta. Embora o referido dispositivo mencione
o "valor omitido, inexato ou incorreto", a Recorrente alega que a base de cálculo de ambas as
multas previstas no artigo (incisos I e II) deve ser o lucro líquido, conforme interpretação
sistemática da legislação e da Exposição de Motivos da MP no 627/14 (convertida na Lei no
12.973/14).
Além disso, aponta que, no ano-calendário de 2018, registrou lucro líquido
negativo, o que exigiria a aplicação do §4o do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, que determina
a utilização do lucro líquido do período anterior na ausência de lucro líquido no período
correspondente à escrituração. Alega que o procedimento adotado viola o princípio da capacidade
contributiva, pois penaliza a ausência de riqueza tributável.
Para verificar a alegada nulidade, transcreve-se o trecho do voto em que a DRJ se
manifestou sobre a improcedência das alegações da Recorrente:
“(...)
14. De qualquer modo, também não se verifica situação que se enquadre como
sendo um vício de ordem material com base em equívoco no apontamento do
fundamento legal correspondente à matéria infringida ou erro sobre base de
cálculo incorreta. Em verdade, a defesa não se atenta para a circunstância de que
a legislação previu multas regulamentares diferentes para fatos geradores que
não se confundem e não se repetem (não há duplicidade no contexto) e na
vigência da Lei ao tempo da ocorrência da infração.
15. Quanto ao mérito, propriamente dito, a multa regulamentar aplicada em
função de a contribuinte ter apresentado, após início de procedimento de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
13
fiscalização, Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora com o objetivo de
acrescentar valores de adições e exclusões ao cálculo do Lucro Real que, até
então, encontravam-se com preenchimento zerado, tomou como fundamento
legal o art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, com a redação dada pela Lei no
12.973/2014:
(...)
16. Os art. 6o e 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 que tratam
do lucro real, dispõem que o contribuinte deverá escriturar, além dos demais
registros requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, o livro de
apuração do lucro real, no qual serão lançados os ajustes do lucro líquido do
exercício. Os ajustes correspondem as adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
17. Acrescenta-se ainda a circunstância que IN RFB no 1422/2013, que assim
determinava:
(...)
18. E, considerando que a impugnante apresentou a ECF retificadora dentro do
prazo concedido pela fiscalização, para acertamento das omissões verificadas
durante o procedimento fiscal, houve redução do montante ao patamar de 50% do
total das omissões apuradas, conforme se depreende da tabela de cálculo da
multa, extraída do Relatório Fiscal:
(...)
19. Ao passo que, a argumentação trazida pela impugnante é desprovida de
conteúdo válido, eis que, o valor da multa aplicada seguiu estritamente a
legislação pertinente ao caso e baseou-se na própria ECF retificadora
apresentada pela defesa durante o procedimento fiscal.” (g.n.)
No caso, embora a DRJ não tenha rebatido, uma a uma, as questões levantadas pela
Recorrente, motivou seu entendimento nos itens 14 a 18 do acórdão para concluir que os
argumentos trazidos na impugnação são desprovidos de conteúdo válido.
O fato de o acórdão recorrido não ter se manifestado expressamente sobre todas as
alegações apresentadas na impugnação não implica cerceamento do direito de defesa do
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
14
contribuinte, mas apenas que tais alegações não foram suficientes para infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
À luz da legislação aplicável ao caso, a qual foi citada no trecho do acórdão,
entendeu ser correta a aplicação da multa sobre os valores omitidos na ECF retificadora, ainda que
a Recorrente tenha registrado lucro líquido negativo, de modo que a tese laborada em
impugnação não constitui argumento suficiente para infirmar a conclusão adotada na decisão de
piso.
Desta feita, não vislumbro a presença da nulidade alegada pela Recorrente, de
modo que a correção ou não da decisão de primeira instância será analisada adiante, no mérito.
Duplicidade: multa calculada sobre valores omissos no LALUR e LACS
Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que a fiscalização cometeu novo
equívoco na determinação da base de cálculo da multa ao utilizar os mesmos valores omitidos no
LALUR para aplicação da penalidade referente às omissões no LACS. Argumenta que inexiste
previsão legal ou infralegal para a incidência de multa por omissões no Livro de Apuração da
Contribuição Social (LACS), sendo a penalidade, conforme os artigos 8o e 8o-A do Decreto-Lei no
1.598/77 e o artigo 1o, §3o, da Instrução Normativa RFB no 1.422/13, aplicável exclusivamente às
omissões no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
A Recorrente também alega que os valores omitidos no LALUR e no LACS, embora
registrados em fichas distintas, são idênticos, o que configuraria a cobrança em duplicidade da
mesma multa prevista no artigo 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77.
De fato, o acórdão recorrido é completamente omisso a respeito das alegações da
Recorrente sobre a duplicidade da multa, limitando-se a afirmar que “não há duplicidade no
contexto”, sem detalhar os motivos de fato ou de direito que sustentariam esse entendimento.
Senão vejamos o trecho do acórdão em que a DRJ trata a questão:
“(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
15
14. De qualquer modo, também não se verifica situação que se enquadre como
sendo um vício de ordem material com base em equívoco no apontamento do
fundamento legal correspondente à matéria infringida ou erro sobre base de
cálculo incorreta. Em verdade, a defesa não se atenta para a circunstância de que
a legislação previu multas regulamentares diferentes para fatos geradores que
não se confundem e não se repetem (não há duplicidade no contexto) e na
vigência da Lei ao tempo da ocorrência da infração.”
A ausência de análise detalhada e fundamentada sobre a aplicação de multa
relativa aos valores omitidos no LACS e à possível duplicidade na cobrança configura nulidade da
decisão por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72.
Não obstante a existência de nulidade, deixo de decretá-la, à luz do disposto no §3o
do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe:
"Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta."
Dessa forma, considerando que a análise do mérito pode ser realizada de maneira
favorável ao sujeito passivo, não há razão para determinar a anulação do acórdão recorrido,
evitando-se a repetição desnecessária do ato ou a exigência de complementação da
fundamentação pela instância anterior.

b) Da omissão sobre a inaplicabilidade da multa prevista pelo artigo 12, inciso II, da Lei n°
8.218/91
A Recorrente sustenta que a penalidade prevista no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91 seria aplicável exclusivamente às pessoas jurídicas que utilizam sistemas de
processamento eletrônico de dados para escrituração de seus livros contábeis e fiscais, não sendo
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
16
o caso da Recorrente, que transmite a ECD via SPED, sujeitando-se à multa prevista no art. 57,
inciso III, alínea "a", da Medida Provisória no 2.158/01.
Subsidiariamente, argumenta que a multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91 seria cabível apenas nos casos em que o contribuinte omitisse ou prestasse
incorretamente informações após intimação da Receita Federal, o que não ocorreu no presente
caso.
A seguir transcrevo o trecho do acórdão que versa sobre tal alegação:
“(...)
22. No caso em análise, de acordo com o RF, em virtude da ECD — Escrita Contábil
Digital ano-calendário 2018 não estar em consonância com a ECF — Escrita
Contábil Fiscal retificadora ano-calendário 2018, com a omissão de inúmeros
lançamentos, em 2510212021, o contribuinte foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal n° 5, a apresentar a ECD — Escrituração Contábil Fiscal ano-
calendário 2018, de acordo com a ECF — Escrita Contábil Fiscal retificadora ano-
calendário 2018, com todos os lançamentos contábeis, para constar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
23. E, diante da inobservância do art. 11, da Lei n° 8.218/91, qual seja, a empresa
não manter e não elaborar os arquivos digitais, fatos que não foram constatados
no procedimento fiscal, ocorreu a infração prevista no Art. 12, inciso II.
24. No caso, conforme descrito pela fiscalização, RF, diante da apresentação da
ECD — ESCRITA CONTABIL DIGITAL ano calendário 2018 com omissão de inúmeros
lançamentos tanto na questão da movimentação bancária como nos lançamentos
das contas de resultado, ocorreu a infração prevista no Art. 12, inciso II, da Lei n°
8.218/91, inobservância do art. 11, qual seja, se a empresa não mantivesse e não
elaborasse os arquivos digitais, fatos que não foram constatados no procedimento
fiscal. abaixo reproduzido:
(...)
26. Veja que as multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218/91 é pela inobservância
do art. 11, porém o legislador não restringiu à situação de a empresa não manter
e não elaborar os arquivos digitais. As multas são aplicáveis, também, quando os
arquivos digitais forem entregues com omissões ou incorreções. Não fosse assim,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
17
o inciso II do citado art. 12, não teria aplicação, pois prevê multa para quem omitir
ou prestar incorretamente as informações referentes aos registros e arquivos
digitais.
27. Portanto, equivocado o entendimento esposado pelo impugnante em sua
defesa, pois a multa é cabível, quando a empresa entregar a ECD, no prazo legal,
mas não atender às regulamentações e previsões da legislação tributária.”

Embora a decisão de piso não tenha enfrentado, um a um, os argumentos trazidos
pela Recorrente em sua impugnação, o julgador motivou o entendimento de que a multa prevista
no art. 12 da Lei no 8.218/91 seria aplicável ao caso concreto, nos tópicos 22 a 27 do acórdão, de
modo que a tese laborada pela Recorrente não foi capaz de infirmar a conclusão adotada.
Registre-se que o fato de o acórdão recorrido não ter se manifestado
expressamente sobre todas as alegações apresentadas na impugnação não implica cerceamento
do direito de defesa do contribuinte, mas apenas que tais alegações não foram suficientes para
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Portanto, não reconheço a nulidade suscitada pela Recorrente neste ponto.

c) Da omissão sobre o erro na determinação da base de cálculo da multa prevista no artigo
12, inciso II, da Lei no 8.212/91
A Recorrente alega ainda que a fiscalização incluiu indevidamente receitas que não
configuram receita bruta, nos termos dos artigos 12 e 187 do Decreto-Lei no 1.598/77, como
receitas de construção, extraordinárias, financeiras e de venda de ativos, as quais possuem
natureza meramente contábil, sem representar ingresso financeiro efetivo.
Adicionalmente, argumenta que, no caso específico das receitas com construção e
infraestrutura, estas possuem natureza meramente contábil, sem representar ingresso financeiro
efetivo, conforme disposto no item 14 da ICPC 01 e no item 43 da OCPC 05.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
18
O acórdão de piso, no entanto, limitou-se a afirmar que "a multa foi aplicada sobre
o valor da receita bruta", sem rebater as alegações de que os valores incluídos na base de cálculo
não se enquadram no conceito de receita bruta. Senão vejamos o trecho do acórdão que versa
sobre a questão:
“(...) 25. A multa aplicada limitou-se a 1% sobre o valor da Receita Bruta (receita
declarada adicionada da receita omitida – R$ 491.174.553,56), para o ano-
calendário de 2018, período a que se referia a escrituração, no montante de R$
4.911.754,54, conforme se vê da tabela abaixo:

A ausência de análise de ponto essencial e controvertido, que pode influir
diretamente na validade da autuação, configura omissão e compromete a validade da decisão
administrativa.
A meu ver, tal omissão viola o art. 31 do Decreto no 70.235/72 e o art. 50 da Lei no
9.784/99, além de configurar cerceamento do direito de defesa da Recorrente, razão pela qual
reconheço a nulidade da decisão.

II.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, reconheço a nulidade do acórdão recorrido, e determino o
retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão, adequadamente fundamentada, em relação
ao argumento de que as receitas de construção, extraordinárias, financeiras e de venda de ativos
se enquadram no conceito de receita bruta, nos termos dos artigos 12 e 187 do Decreto-Lei no
1.598/77, considerando o disposto na INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ICPC 01 (R1) - CONTRATOS DE
CONCESSÃO e na ORIENTAÇÃO OCPC 05 - CONTRATOS DE CONCESSÃO.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
19

| DO MÉRITO
I.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 8o-A,
INCISO II, DO DECRETO No 1.598/77
Valores omitidos x Lucro Líquido
No mérito, a Recorrente pede pelo provimento do Recurso Voluntário, para anular a
multa aplicada por omissões na ECF, alegando que a base de cálculo da multa por omissões,
inexatidões ou incorreções no LALUR/ECF foi incorretamente calculada com base no "valor
omitido, inexato ou incorreto". Segundo a Recorrente, a base de cálculo deveria ser o lucro
líquido, conforme interpretação sistemática da legislação e da exposição de motivos da Medida
Provisória no 627/14, posteriormente convertida na Lei no 12.973/14.
Argumenta, ainda, que no ano-calendário de 2018 apresentou lucro líquido
negativo, sendo aplicável o §4o do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, segundo o qual “Quando
não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de
apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração.”
Por fim, defende que a penalidade imposta fere o princípio da capacidade
contributiva, ao tributar uma situação em que não há riqueza tributável.
Em que pese as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste.
O art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/14, estabelece:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
20
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
A norma é clara ao estabelecer que a base de cálculo da multa é o valor omitido,
inexato ou incorreto, e não o lucro líquido do período, conforme sugerido pela Recorrente. Essa
interpretação é corroborada pela Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, que detalha os critérios
para aplicação das penalidades, especialmente nos arts. 311 e art. 312. Veja-se:
Art. 311. O sujeito passivo que deixar de apresentar ou que apresentar em
atraso o Lalur de que trata o caput do art. 310 nos prazos fixados pela RFB fica
sujeito à multa equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por
mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes da incidência do IRPJ e da CSLL,
no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento).
§ 1o A multa de que trata o caput será limitada em:
(...)
§ 2o A multa de que trata o caput será reduzida:
(...)
§ 3o Quando não houver lucro líquido antes da incidência do IRPJ e da CSLL, no
período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro
líquido antes da incidência do IRPJ e da CSLL do último período de apuração
informado, atualizado pela taxa referencial do Selic até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração.
Art. 312. O sujeito passivo que apresentar o Lalur de que trata o caput do art.
310 com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito à multa de 3% (três
por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato ou
incorreto.
Parágrafo único. A multa de que trata o caput:
I - terá como base de cálculo a diferença do valor inexato, incorreto ou omitido;
II - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e III - será reduzida
em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou
omissões no prazo fixado em intimação
Tal dispositivo complementa os termos do art. 6o da Instrução Normativa RFB no
1.422, de 2013, com redação conferida pela IN RFB no 1.574, de 2015, que assim dispunha:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
21
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho
de 2015)
§ 1o Na aplicação da multa de que trata o caput, quando não houver lucro líquido,
antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de apuração a
que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o último lucro líquido, antes do
Imposto de Renda e da Contribuição Social informado, atualizado pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo
final de encerramento do período a que se refere a escrituração. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015)
Assim, a legislação vigente é clara ao determinar que a base de cálculo da multa é
valor efetivamente omitido, inexato ou incorreto, de modo que o §4o do art. 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/77 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que não há lucro líquido e a base de cálculo
depende dessa grandeza, como no inciso I do mesmo artigo.
No entanto, no caso do inciso II, a base de cálculo é distinta, pois visa penalizar
infrações relacionadas à omissão ou inexatidão de informações na escrituração,
independentemente do lucro líquido apurado. A distinção reflete a escolha deliberada do
legislador em estabelecer penalidades adequadas a cada tipo de infração.
É relevante destacar que, além de sua função de quantificar o ato ilícito que a
norma objetiva sancionar, a base de cálculo exerce papel essencial na definição da espécie
tributária que se coloca diante do intérprete. Como o núcleo da hipótese de incidência é algo
quantificável, a base de cálculo deve remeter diretamente àquele critério, permitindo a
determinação do quantum devido. A vinculação lógica entre a base de cálculo e o critério material
assegura a coerência normativa e evita desvios na aplicação da norma tributária.
Nesse sentido, são pertinentes as lições de Paulo de Barros Carvalho a respeito das
funções da base de cálculo:
“Temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída na consequência da
regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a
intensidade de comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que,
combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
22
Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério material
expresso na composição do suposto normativo. A versatilidade categorial desse
instrumento jurídico se apresenta em três funções distintas: a) medir as
proporções reais do fato; b) compor a específica determinação da dívida; e c)
confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida
no antecedente da norma. (...)
Confirmando, toda vez que houver perfeita sintonia entre o padrão de medida e o
núcleo do fato dimensionado. Infirmando, quando for manifesta a
incompatibilidade entre a grandeza eleita e o acontecimento que o legislador
declara como a medula da previsão fáctica. Por fim, afirmando, na eventualidade
de ser obscura a formulação legal, prevalecendo, então, como critério material da
hipótese, a ação tipo que está sendo avaliada.
(Curso de Direito Tributário, 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, fls.400/404)
No caso em análise, há plena adequação entre a base de cálculo — valor omitido,
inexato ou incorreto — e o critério material — apresentar o LALUR com informações omissas,
inexatas ou incorretas. Essa conformidade reforça a legitimidade da norma aplicada e a
improcedência das alegações da Recorrente.
Com efeito, o colegiado desta c. 1a Turma já se manifestou em casos similares,
validando a utilização do valor omitido, inexato ou incorreto como base de cálculo da multa
prevista no art. 8a-A, inciso II do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/14:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
ECF. MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA DATA DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
QUANTITATIVO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. O art. 8o-A, §3o, do DL no 1.598, de
1977, é expresso ao prever que a multa de 3% deve incidir sobre valor omitido,
inexato ou incorreto. Erro de registro na ECF quando ao momento da ocorrência
do fato contábil (data) que não resulte em prejuízo ao Erário ou à atividade da
Administração Tributária, em especial porque os valores da operação estão
corretamente registrados, impede a aplicação da sanção, pois ausente o critério
quantitativo. Não havendo valor inexato na ECF, não há penalidade a ser aplicada.
(Acórdão no 1301-006.967, sessão de julgamento 11/06/2024, Conselheiro
Relator Iágaro Jung Martins)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
23
Ano-calendário: 2014, 2015
ECF. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES. A apresentação da ECF
pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
pela sistemática do Lucro Real com incorreções ou omissões, acarretará a
aplicação, ao infrator, da multa no percentual de 3% do valor omitido, inexato
ou incorreto, nos termos do artigo 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com
redação dada pela Lei no 12.973/2014. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato. Ademais, sendo as obrigações acessórias instituídas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, o prejuízo decorrente de seu
descumprimento está presumido pelo legislador.
(Acórdão no 1401-004.272, sessão de julgamento 11/03/2020, Conselheiro
Relator Eduardo Monteiro Cardoso)
(grifos e destaques nossos)
No tocante a alegação de que a multa aplicada sobre o valor omitido viola o
princípio da capacidade contributiva, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da
lei, incidindo a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, eis que
correta a aplicação da multa sobre os valores omitidos na ECF, conforme expressa previsão do art.
8o-A, inciso II do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Duplicidade: multa calculada sobre valores omissos no LALUR e LACS
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
24
A Recorrente argumenta, de forma subsidiária, que inexiste previsão legal ou
infralegal para a incidência de multa sobre omissões no Livro de Apuração da Contribuição Social
(LACS), sendo a penalidade prevista no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77 aplicável
exclusivamente às omissões no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Assiste razão à Recorrente.
Conforme se observa no auto de infração, a autoridade administrativa incluiu na
base de cálculo da multa prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, valores
omitidos pela Recorrente tanto no LALUR quanto no LACS, resultando em duplicidade. Veja-se:

Todavia, a penalidade estabelecida no referido dispositivo é aplicável apenas às
omissões no livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/77, que se
refere exclusivamente ao LALUR. Veja-se:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (...)

Dessa forma, a aplicação da multa às omissões no LACS é incompatível com a
previsão do art. 8o-A, uma vez que esse dispositivo não estende a penalidade ao referido livro.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
25
Essa interpretação é corroborada pelo voto condutor do Acórdão no 1301-007.321,
proferido pelo ilustre Conselheiro Relator Iágaro Jung Martins, que enfrentou questão
semelhante:
“(...)
21. Mais importante, a multa a que se refere o art. 8-A do DL no 1.598, de 1977,
aplica-se exclusivamente ao sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de
que trata o inciso I do caput do art. 8o do DL no 1.598, de 1977, ou apresentá-lo
com inexatidões, incorreções ou omissões. 22. O inciso I do art. 8o do DL no 1.598,
de 1977, refere-se exclusivamente ao Lalur:
(...)
23. Em resumo, correta a identificação dos fatos que ensejaram a incorreção
constante no e-Lalur, adequadamente descritos no TVF, e correta a
fundamentação legal constante no Auto de Infração.
24. Todavia, há um equívoco na quantificação da multa ao considerar também
sua aplicação para fins de erro de preenchimento do demonstrativo,
denominado Livro de Apuração da Contribuição Social (Lacs), pois não há
previsão de incidência da multa prevista no art. 8-A para esse demonstrativo,
em que pese sua relevância para a Administração Tributária.
25. A tipicidade da incidência tributária é cerrada, o mesmo se aplica às sanções.
No caso, o art. 8-A do DL no 1.598, de 1977, prevê a incidência da multa
exclusivamente para o sujeito passivo que deixar de apresentar o e-Lalur, ou
apresentá-lo com inexatidões, incorreções ou omissões.
26. Assim, assiste razão à Recorrente de que houve uma duplicidade de incidência
da multa isolada, que deve ser mantida apenas em relação as inexatidões
constantes no e-Lalur, que montam em R$ 14.848.991,63, com base no art. 8-A do
DL no 1.598, de 1977.”
Acrescente-se que o art. 50, §2o da Lei no 12.973/2014 estendeu a aplicação da
multa do inciso II do art. 8o-A à CSLL, exceto nos casos de registros idênticos, determinando que
esses sejam considerados uma única vez:
Art. 50. Aplicam-se à apuração da base de cálculo da CSLL as disposições contidas
nos arts. 2o a 8o , 10 a 42 e 44 a 49.
(...)
§ 2o Aplicam-se à CSLL as disposições contidas no inciso II do caput do art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , exceto nos casos de registros
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
26
idênticos para fins de ajuste nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que deverão
ser considerados uma única vez.

Analisando os documentos constantes dos autos (arquivos não-pagináveis, e-fls.
132), verifica-se que os valores omitidos pela Recorrente na ECF original, retificada
posteriormente, referem-se a registros idênticos de Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL, Adições
e Exclusões, constantes da Parte A do LALUR e do LACS. Nessa hipótese, devem ser considerados
uma única vez, conforme determina a legislação.
Portanto, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para reduzir a multa
isolada aplicada sobre os valores omitidos no e-LACS.

II.
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 12,
INCISO II, DA LEI No 8.218/91

A Recorrente alega que a multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 foi
aplicada indevidamente, uma vez que tal penalidade seria direcionada exclusivamente às pessoas
jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para a escrituração de seus
livros contábeis e fiscais, não sendo o seu caso, que apresenta a ECD via SPED.
Segundo a Recorrente, a obrigação prevista no art. 11 da Lei no 8.218/1991, que
fundamenta a aplicação da multa do art. 12, seria restrita à manutenção e apresentação de
“arquivos digitais” em meio físico, quando solicitados pela Receita Federal. Em contrapartida, a
ECD deve ser transmitida anualmente ao SPED, conforme o art. 7o e §3o do Decreto-Lei no
1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/20141, e o art. 5o da Instrução Normativa RFB
no 1.774/20172. Tal obrigatoriedade (de transmissão anual da ECD ao SPED) torna sem efeito o

1 Decreto-Lei no 1.598/1977 - Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
(...)
§ 6o A escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em meio digital ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED.
2 Instrução Normativa RFB no 1.774/2017 - Art. 5o A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último dia útil
do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
27
dever prescrito no caput do art. 11 da Lei no 8.218/1991 e, portanto, desnecessária a solicitação
formal para apresentar arquivos e registros por parte da Receita Federal, o que afastaria a
aplicação do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 às eventuais omissões ou inexatidões na
escrituração.
Sustenta, ainda, que o Anexo Único do ADE COFIS no 15/2001 reforça essa
distinção, ao prever que contribuintes obrigados à transmissão da ECD ao SPED estão dispensados
da entrega dos “arquivos digitais” mencionados no art. 11 da Lei no 8.218/91. Dessa forma, conclui
que não descumpriu as obrigações impostas pelo referido dispositivo, tornando inaplicável a
penalidade prevista no art. 12, inciso II.
Subsidiariamente, a Recorrente defende que, mesmo que se admitisse a aplicação
do art. 11 da Lei no 8.218/91 à ECD, a multa do art. 12, inciso II, não poderia incidir sobre omissões
ou inexatidões contidas nos arquivos apresentados. Tal penalidade seria aplicável apenas nos
casos em que a pessoa jurídica “omite ou presta incorretamente informações referentes aos
registros e respectivos arquivos” quando especificamente solicitadas pela Receita Federal,
hipótese que não se confunde com a descrita no auto de infração, que se limita à apresentação da
ECD com omissões, atraindo a incidência do art. 57, inciso III, alínea "a", da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Nesse sentido, menciona precedente jurisprudencial deste e. CARF3, no qual se
reconheceu que a multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 não se aplica às omissões
ou inexatidões na ECD, mas apenas à omissão de informações fornecidas em resposta a uma
solicitação específica da Receita Federal. Aponta, ademais, que a penalidade aplicável para tais
omissões seria aquela estabelecida no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, destinada ao
descumprimento de obrigações acessórias com incorreções ou omissões.

3
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INAPLICABILIDADE Os Contribuintes obrigados à apresentação de Escrituração Contábil Digital não ficam
sujeitos à multa regulamentar estatuída no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela
MP no 2.158-34/2001 e reedições. (Acórdão no 1401-004.142, sessão de julgamento 20/01/2020,
Conselheiro Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
28
Por fim, conclui que o auto de infração apresenta grave vício material, decorrente
do incorreto enquadramento legal da penalidade aplicada, o que enseja sua anulação. Requer,
assim, o reconhecimento da improcedência do auto de infração, com a consequente exclusão da
penalidade imposta.
Para a análise das alegações, faz-se necessário examinar o alcance dos artigos 11 e
12 da Lei no 8.218/1991, em paralelo com o art. 57 da MP no 2.158/2001, considerando a evolução
legislativa sobre o tema e a regulamentação aplicável à época do fato gerador.
1991 a 2018: A evolução legislativa das multas por descumprimento de obrigações acessórias
A redação original do art. 11 da Lei no 8.218/1991 estabelecia obrigação às pessoas
jurídicas que utilizassem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos fiscais, de manter
à disposição da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Com a edição da MP no 2.158/2001, o art. 11 da Lei no 8.218/1991 teve sua redação
alterada, preservando a essência da obrigação originalmente estabelecida, que impõe às pessoas
jurídicas a manutenção, à disposição da Secretaria da Receita Federal, de arquivos digitais e
sistemas utilizados para registrar negócios, atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos fiscais, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
A medida provisória também acrescentou novos parágrafos ao artigo, permitindo à
Receita Federal ajustar prazos conforme o porte das empresas (§ 1o), dispensando as empresas
optantes pelo Simples Nacional dessa obrigação (§ 2o) e atribuindo à Receita Federal a
competência para regulamentar a forma e o prazo de apresentação dos arquivos, inclusive
delegando essa tarefa a autoridade designada (§§ 3o e 4o). Veja-se o quadro comparativo abaixo:
Art. 11 da Lei no 8.218/1991 (Redação Original)
Art. 11 da Lei no 8.218/1991 (Redação dada pelo
art. 72 da MP no 2.158/2001)
Art. 11 - As pessoas jurídicas que, de acordo com o
balanço encerrado em relação ao período-base
imediatamente anterior, possuírem patrimônio
Art. 11. As
pessoas
jurídicas
que
utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
29
líquido superior a Cr$ 250.000.000,00, e utilizarem
sistema de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas,
escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal ficarão obrigadas, a
partir do período base de 1991, a manter, em meio
magnético ou assemelhado, à disposição do
Departamento da Receita Federal, os respectivos
arquivos e sistemas durante o prazo de cinco anos.
financeiras,
escriturar
livros
ou
elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.

§ 1o - O valor referido neste artigo será reajustado,
anualmente,
com
base
no
coeficiente
de
atualização das demonstrações financeiras a que
se refere a Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá
estabelecer
prazo
inferior
ao
previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado
segundo o porte da pessoa jurídica.
§ 2o - O Departamento da Receita Federal expedirá
os atos necessários para estabelecer a forma e o
prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Lei no 8.383, de
30/12/1991)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da
obrigação de que trata este artigo as empresas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os
atos necessários para estabelecer a forma e o
prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.

§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser
expedidos
por
autoridade
designada
pelo
Secretário da Receita Federal." (NR)

Essa obrigação foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 86/2001, que
determina que as pessoas jurídicas devem manter, à disposição da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Contudo, a
apresentação desses arquivos somente é exigida quando houver intimação formal por parte dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, devendo ser cumprida no prazo de vinte dias, e na forma
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
30
estabelecida em Ato Declaratório Executivo4. Confira-se o teor dos artigos 1o, 2o e 3o da referida
norma:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
(...)
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de
que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida
no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.

O descumprimento da obrigação prevista no art. 11 da Lei no 8.218/1991 enseja a
aplicação das penalidades do art. 12 da referida lei. A redação original do art. 12 da Lei no
8.218/1991 estabelecia multas atreladas ao descumprimento da obrigação prevista no art. 11.
Com a edição da MP no 2.158/2001, a redação do art. 12 da Lei no 8.218/1991 sofreu alterações,
especialmente nos valores das multas previstas nos incisos II e III. Apesar das mudanças, as

4 O Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 2001, estabelece a forma de apresentação, a
documentação de acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que
trata Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
31
penalidades permaneceram vinculadas ao descumprimento das obrigações descritas no art. 11 da
mesma lei.

Art. 12 da Lei no 8.218/1991 (Redação Original)
Art. 12 da Lei no 8.218/1991 (Redação dada pelo
art. 72 da MP no 2.158/2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:

I - multa de meio por cento do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período, aos que não
atenderem
à
forma
em
que
devem
ser
apresentados os registros e respectivos arquivos;
I - multa de meio por cento do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período, aos que não
atenderem
à
forma
em
que
devem
ser
apresentados os registros e respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem
incorretamente
as
informações
solicitadas;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da
operação correspondente, aos que omitirem ou
prestarem
incorretamente
as
informações
solicitadas, limitada a um por cento da receita
bruta da pessoa jurídica no período;
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de
atraso, até o máximo de trinta dias, aos que não
cumprirem
o
prazo
estabelecido
pela
Departamento da Receita Federal ou diretamente
pela
Auditor-Fiscal,
para
apresentação
dos
arquivos e sistemas.
III - multa equivalente a dois centésimos por cento
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que
trata o inciso III deste artigo será de, no mínimo,
vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual
período pela autoridade solicitante, em despacho
fundamentado,
atendendo
a
requerimento
circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas,
o período a que se refere este artigo compreende
o ano-calendário em que as operações foram
realizadas.

Conjugando as disposições legislativas acima mencionadas, verifica-se que a
aplicação das multas previstas no art. 12 está condicionada ao cumprimento cumulativo das
seguintes situações:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
32
1. A pessoa jurídica deve utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos fiscais;
2. Deve haver intimação do Auditor-Fiscal da Receita Federal para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas, conforme forma e prazo previamente estabelecidos;
3. A pessoa jurídica deve incorrer em uma das seguintes condutas:
a) Não atender à forma estabelecida para apresentação dos registros e arquivos, conforme
o Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001;
b) Omitir ou prestar incorretamente as informações solicitadas pela Receita Federal;
c) Apresentar os arquivos e sistemas fora do prazo fixado pela fiscalização.
Nesse cenário, entendo que as penalidades previstas no art. 12 da Lei no
8.218/1991 são aplicáveis apenas quando há descumprimento das obrigações descritas no art. 11.
Assim, tais penalidades não abrangem situações de atraso na transmissão de escrituração digital
via SPED ou a sua apresentação com omissões, desde que a obrigação de manter os arquivos
digitais à disposição da Receita Federal tenha sido atendida pela transmissão da ECD ao SPED.
Em contrapartida, caberia cogitar a aplicação das multas do art. 12 às pessoas
jurídicas que, mesmo obrigadas à apresentação da ECD via SPED, sejam intimadas a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos complementares sobre informações contidas na
escrituração transmitida e deixem de atender à intimação ou o façam com inexatidões ou
omissões, não sendo o caso da Recorrente.
Paralelamente às alterações promovidas nos arts. 11 e 12 da Lei n 8.218/1991, a MP
no 2.158/2001 introduziu o art. 57, que trouxe penalidades genéricas para o descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas às declarações fiscais previstas no art. 16 da Lei no 9.779/1999.
Confira-se a redação original do art. 57:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
33
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta. (Grifo nosso)
Com a instituição da Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio da Instrução
Normativa RFB no 787/2007, buscou-se promover maior controle fiscal e transparência nas
informações contábeis das pessoas jurídicas, integrando as obrigações acessórias ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
Inicialmente, a IN RFB no 787/2007, em seu art. 10, previa a aplicação de multa de
R$ 5.000,00 por mês-calendário nos casos de não apresentação da ECD dentro dos prazos fixados,
inexistindo, à época, previsão normativa específica para penalidades em situações de
apresentação com incorreções ou omissões. Essa lacuna normativa atraía a incidência do art. 57
da MP no 2.158/2001 que, por sua natureza genérica, era utilizado para penalizar o
descumprimento de obrigações acessórias na ausência de norma específica.
Entretanto, o art. 57 da MP no 2.158-35/2001 foi substancialmente modificado pela
Lei no 12.766/2012, passando a tratar especificamente da não apresentação, ou da apresentação
com incorreções ou omissões, de “declarações, demonstrativos ou escriturações digitais”.
Em 2013, a redação do art. 57 da MP no 2.158/2001 foi novamente alterada, desta
vez pela Lei no 12.873/2013, reestabelecendo seu caráter genérico e ampliando o escopo das
penalidades, conforme se vê no quadro comparativo abaixo:
Art. 57 da MP no 2.158/2001 (Redação dada pela
Lei 12.766/2012)
Art. 57 da MP no 2.158/2001 (Redação dada pela
Lei 12.873/2013)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de
apresentar
nos
prazos
fixados
declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as
obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será
intimado
para
cumpri-las
ou
para
prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
34
apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)

estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)

I - por apresentação extemporânea: (Redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário
ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que,
na
última
declaração
apresentada,
tenham
apurado lucro presumido; (Incluído pela Lei no
12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo
autoarbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de
2012)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário
ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam
imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou
pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou
fração, relativamente às pessoas físicas; (Incluída
pela Lei no 12.873, de 2013)

II - por não atendimento à intimação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para apresentar
declaração, demonstrativo ou escrituração digital
ou para prestar esclarecimentos, nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00
(mil reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.766, de 2012)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil para cumprir
obrigação
acessória
ou
para
prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mês-calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873,
de 2013)

III - por apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por
cento), não inferior a R$ 100,00(cem reais), sobre o
faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração,
demonstrativo
ou
escrituração
equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por cumprimento de obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas:
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00
(cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
35
no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), do valor
das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa física ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável
tributário, no caso de informação omitida, inexata
ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
(...)

Ainda na vigência do art. 57 da MP no 2.158/2001, com redação dada pela Lei no
12.766/2012, sobreveio a publicação da IN RFB no 1.352/2013, que alterou o art. 10 da IN RFB no
787/2007, prevendo a aplicação de multas nos casos de não apresentação da ECD no prazo legal
ou apresentação com omissões e incorreções, nos seguintes termos:
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
(grifos e destaques nossos)
A alteração do art. 57 pela Lei no 12.873/2013 restabeleceu o caráter genérico da
penalidade, mas manteve aplicável a multa para as obrigações acessórias apresentadas com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Nesse cenário, a Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, publicada em 14 de
dezembro de 2013 e, portanto, após a entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, revogou a IN RFB
no 787/2007, mas manteve a aplicação das multas previstas no art. 57 da MP no 2.158/2001 para
os casos de não apresentação, ou apresentação da ECD com incorreções ou omissões. Veja-se:
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
36
Posteriormente, a IN RFB no 1.774/2017, que revogou a IN RFB no 1.420/2013,
consolidou a regulamentação da aplicação das penalidades nos casos de não apresentação ou
apresentação da ECD com erros, omissões ou incorreções. O art. 11 dessa norma dispunha
expressamente:
Art. 11. Aplicam-se as multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos
prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
responsáveis legais.
Esse cenário se manteve até a alteração do art. 12 da Lei no 8.218/1991, pela Lei no
13.670/2018.
2018: A alteração do art. 12 da Lei no 8.218/1991, pela Lei no 13.670/2018
A partir de 2018, a Receita Federal passou a sustentar a aplicação das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela Lei no 13.670/2018, nos casos
de não apresentação ou de apresentação com incorreções ou omissões da ECD via SPED.
A redação do art. 12, após as alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018,
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
37
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(grifos e destaques nossos)
Observe-se que o parágrafo único do art. 12 prevê expressamente a redução das
multas para as pessoas jurídicas que utilizam o SPED, como é o caso da Recorrente. Essa previsão
reforça que o legislador buscou adequar o dispositivo legal à atual sistemática de apresentação da
escrituração fiscal e contábil por meio do SPED, conforme destacado na Exposição de Motivos no
00107/2017, do Projeto de Lei no 8.456/2017, que resultou na edição da Lei no 13.670/2018:
8.. . As alterações propostas para o art. 12 da Lei no 218, de 29 de agosto de
1991, que trata da sanção pelo descumprimento da obrigação de apresentar
arquivos em meio digital e respectivos sistemas de processamento de dados,
objetivam adequar tal dispositivo à atual sistemática de apresentação eletrônica
de escrituração contábil e fiscal mediante o Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED.
9. Tendo em vista que a escrituração pode referir-se a períodos inferiores a um
ano-calendário, os três incisos do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, são alterados a
fim de que seja observada a proporcionalidade necessária, em atendimento ao
princípio da razoabilidade, visto que no SPED as escriturações fiscais podem
envolver períodos inferiores a um ano-calendário.
10. Propõe-se também a alteração do parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991, a fim de estimular o cumprimento das obrigações do SPED por pessoas
jurídicas que tenham descumprido o prazo original, mediante redução de 50%
(cinquenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) da multa, caso essas
obrigações sejam cumpridas antes da intimação expedida pela autoridade fiscal
ou no prazo da intimação, respectivamente. A alteração do dispositivo interessa à
Administração Tributária e ao contribuinte, já que diferencia a sanção aplicável ao
contribuinte que corrige o seu comportamento daquele que efetivamente não
cumpre com os deveres instrumentais perante o Fisco.
(grifos e destaques nossos)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
38
Nessa linha de raciocínio, a Lei no 13.670/2018 foi editada com o propósito de
harmonizar o regime sancionatório do art. 12 da Lei no 8.218/1991 à obrigatoriedade de
apresentação da ECD via SPED.
Acrescente-se, ainda, que a Instrução Normativa RFB no 1.856, de 14 de dezembro
de 2018, regulamentou a aplicação das multas do art. 12 da Lei no 8.218/1991, para os casos de
apresentação extemporânea da ECD, ou apresentação com incorreções ou omissões, alterando a
redação do art. 11 da IN RFB no 1.774/2017, vigente à época do fato gerador da multa ora
debatida. Veja-se o teor do dispositivo:
Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos
fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões as multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(grifos e destaques nossos)

A meu ver, embora a Lei no 13.670/2018 tenha ampliado o escopo do art. 12 da Lei
no 8.218/1991, para englobar a aplicação das multas aos casos de não apresentação ou de
apresentação da ECD com incorreções ou omissões, as penalidades permanecem vinculadas à
obrigação prevista no art. 11 da mesma lei. Este artigo, desde 2001, exige a manutenção de
"arquivos digitais" e "sistemas" à disposição da Receita Federal, bem como sua apresentação
formal quando solicitada, o que não se equipara à escrituração de livros e documentos fiscais.
Entretanto, não se pode ignorar a intenção do legislador de ajustar o regime
sancionatório às novas exigências impostas pelo SPED, mediante a redação introduzida pela Lei no
13.670/2018. Assim, é legítima a aplicação das multas do art. 12 nos casos de não apresentação
ou de apresentação da ECD com incorreções ou omissões, especialmente considerando a expressa
previsão no art. 11 da IN RFB no 1.774/2017, alterado pela IN RFB no 1.856/2018.
Dessa forma, considerando que, tanto na data prevista para a entrega da ECD
relativa ao ano-calendário 2018 (31/05/2019), quanto na data do lançamento fiscal (16/06/2021),
já estava em vigor a regulamentação que previa a aplicação das multas do art. 12 da Lei no
8.218/1991, mantenho a penalidade aplicada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
39

III.
ERRO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA PREVISTA NO ART. 12, II DA LEI No
8.218/1991
Por fim, a Recorrente alega que a fiscalização incluiu indevidamente receitas que
não configuram receita bruta, na base de cálculo da multa prevista no art. 12, inciso II da Lei no
8.218/1991.
Entre os valores que compuseram a base de cálculo da multa, as receitas com
construção e infraestrutura, receitas extraordinárias, receitas oriundas da venda de ativos, outras
receitas operacionais e receitas financeiras não se incluem no conceito de receita bruta previsto
no art. 12, inciso II da Lei no 8.218/1991, segundo a Recorrente, considerando sua atividade
principal de concessionária de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
Em caráter subsidiário, a Recorrente alega que, no mínimo, as receitas de
construção e infraestrutura não poderiam ser incluídas, pois possuem natureza meramente
contábil, conforme o Item 14 da ICPC 01 e o Item 43 da OCPC 05, não representando efetivo
ingresso financeiro.
Razão não lhe assiste.
A composição da base de cálculo da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/1991 deve considerar a natureza das receitas auferidas pela Recorrente no âmbito dos
contratos de concessão que firma, distinguindo-se aquelas que efetivamente se enquadram no
conceito de receita bruta daquelas que possuem natureza acessória ou extraordinária. Para essa
análise, é fundamental verificar a forma como essas receitas são geradas e reconhecidas no
contexto da concessão, à luz das normas contábeis aplicáveis.
A concessão não se resume a um simples contrato administrativo, pois envolve uma
estrutura mais complexa, com relações jurídicas múltiplas e um modelo econômico baseado na
exploração do serviço pelo concessionário. Dessa forma, esses contratos não possuem uma
natureza fixa que determine, de maneira uniforme e pré-definida, a forma como devem ser
contabilizados. O método de reconhecimento contábil das receitas geradas pela concessão deve
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
40
levar em conta a essência econômica da relação jurídica estabelecida entre a concessionária, o
Poder Público e os terceiros envolvidos na execução do contrato.
Nesse contexto, a ICPC 01 – Contratos de Concessão estabelece diretrizes para a
contabilização das receitas decorrentes de concessões de serviços públicos a entidades privadas,
sendo aplicável quando o concedente exerce controle sobre os serviços prestados, regula seus
preços e mantém uma participação residual na infraestrutura ao final da concessão. Além disso, a
norma prevê que a contabilização deve abranger tanto a infraestrutura construída ou adquirida
pelo concessionário para cumprimento do contrato quanto aquela já existente e repassada pelo
concedente.
Para verificar o efetivo enquadramento da Recorrente à ICPC 01, seria necessário
examinar detalhadamente os contratos firmados com o Poder Público e os terceiros contratados
para a execução das obrigações contratuais. Essa análise permitiria constatar se as receitas de
construção e infraestrutura devem ser reconhecidas como receita bruta, conforme determinado
pelo Item 14 da ICPC 01, que dispõe que "o concessionário deve contabilizar receitas e custos
relativos a serviços de construção ou de melhoria de acordo com o CPC 47". Da mesma forma, a
OCPC 05 – Contratos de Concessão orienta que a receita de construção deve ser reconhecida pelo
valor justo, independentemente da terceirização da execução da obra, e que a margem de lucro
do concessionário pode ser reduzida, mas não descaracteriza a receita operacional.
Assim, conforme expressamente reconhecido na Nota Informativa 2 da ICPC 01, a
contabilização das receitas de concessão deve observar a essência dos direitos e obrigações
firmados em cada contrato específico, obedecendo às diretrizes contábeis pertinentes. A definição
da base de cálculo da multa deve considerar a substância econômica das receitas auferidas pela
Recorrente, o que demanda uma análise aprofundada dos contratos firmados junto ao Poder
Público e a terceiros envolvidos na execução do contrato de concessão. A inclusão ou exclusão de
determinados valores na base de cálculo da multa depende da verificação dos vínculos contratuais
estabelecidos e da forma como as receitas foram geradas e reconhecidas no contexto da
concessão.
Entretanto, a Recorrente não apresentou qualquer documentação comprobatória
que possibilitasse essa análise no âmbito do presente processo administrativo. A ausência de
contratos, regulamentos específicos da concessão ou outros documentos hábeis impossibilita a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
41
verificação da efetiva natureza das receitas questionadas. Dessa forma, sem os elementos
necessários para avaliar o correto enquadramento das receitas na base de cálculo da multa, deve
prevalecer a presunção de validade dos critérios adotados pela fiscalização, nos termos do art. 37
da Lei no 9.784/1999, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
multa prevista no art. 8o-A, inciso II do Decreto-lei no 1.598/77, relativa aos valores omitidos no E-
LACS.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, redator designado
1.
Apesar do bem fundamentado voto da Ilma. Relatora, a maioria da C. Turma
Ordinária divergiu especificamente acerca da nulidade do acórdão recorrido por suposta ausência
de enfrentamento da questão relativa à inclusão, na base de cálculo da multa prevista no art. 12,
II, da Lei no 8.218/1991, de valores que não seriam receita. Passo, a seguir, a sintetizar a posição
vencedora.
2.
A Recorrente alegou que a autuação incluiu valores que não representariam receita
bruta, nos termos dos art. 12 do Decreto-lei no 1.598/1977, citando a existência de ingressos
meramente contábeis. A DRJ rejeitou a alegação, da seguinte forma:
“(...) 25. A multa aplicada limitou-se a 1% sobre o valor da Receita Bruta (receita
declarada adicionada da receita omitida – R$ 491.174.553,56), para o ano-
calendário de 2018, período a que se referia a escrituração, no montante de R$
4.911.754,54, conforme se vê da tabela abaixo:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
42

3.
Como já me manifestei noutra oportunidade5 não é possível confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ
08/04/2024). Igualmente, o E. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que o sistema
processual brasileiro adota o sistema do livre consentimento motivado, sendo uma consequência
deste fato a desnecessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes. Porém, a mesma jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o,
inc. IV, do CPC vem entendendo pela necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes,
ainda que em tese, de infirmar a conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas
essenciais e imprescindíveis, cuja omissão a respeito enseja a nulidade da decisão proferida. Veja-
se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal
de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp
1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP,
Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de
prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)
4.
Nesse sentido, entendo que art. 489, § 1o, do CPC deve ser interpretado e aplicado
em conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a decisão deve se referir
expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”. Vale
destacar precedentes do Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A
decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de
defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou
modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência dessa referência é

5 Acórdão no 1301-006.966, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/06/2024.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.728 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722275/2021-21
43
vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201-
003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 13/02/2020)
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos
capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados
pelo órgão de julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sessão de 17/01/2019)
5.
Ocorre que, para a alegação ser capaz de, por si só, modificar a conclusão do
acórdão recorrido, ela deve estar devidamente instruída com os documentos que demonstram a
sua procedência. Neste caso, deveria a Recorrente ter comprovado efetivamente a natureza dos
valores utilizados pela Fiscalização como base para a exigência da penalidade, o que não foi feito.
6.
Ou seja, a DRJ analisou a questão com a profundidade necessária para resolver o
ponto controvertido a partir dos elementos que estavam à sua disposição: a conta contábil
correspondente da ECD. Caberia à Recorrente se desincumbir do seu ônus probatório de
demonstrar que os valores lançados possuem natureza distinta. Uma vez que estes elementos não
foram trazidos aos autos, não poderia a DRJ avançar além do que efetivamente analisou, razão
pela não há que se falar em nulidade.
7.
Diante do exposto, entendo que não é o caso de nulidade.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 279
DF CARF MF
Original